Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0741114-23.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 60926330). Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator